Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo agravado no sentido de que cumprira a cominação que lhe fora imposta, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame deste agravo, porquanto seu objeto não envolve a elisão da cominação, mas apenas dilatação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora imposta e a multa fixada. Acudido ou não chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator